Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732148-80.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0705808-20.2017.8.07.0020 - id 242475919), que, deflagrou o cumprimento de sentença e o intimou para pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do CPC 523, § 1o. Narra que foi condenado a declarar a nulidade absoluta e integral da deliberação de no 1, e restituir os valores excedentes ao rateio proporcional das unidades, a ser apurado em liquidação de sentença. Alega, em suma, que a sentença fez referência apenas à taxa ordinária realizada em 22/06/17, entretanto, nos cálculos realizados pelo perito, em liquidação de sentença, foram relacionadas também as taxas extras e o fundo de reserva, os quais não foram objeto da condenação, razão pela “vem requerer a reforma da Decisão Interlocutória de ID 234566848. Afirma que a liquidação da sentença deve ser realizada de forma precisa e em consonância com o título executivo, sob pena de nulidade. Acrescenta que os próprios credores, por meio de sua assistente técnica, reconheceram a existência de erros nos cálculos periciais, evidenciando a imprecisão dos valores cobrados, de forma que a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao ignorar as impugnações e os erros reconhecidos, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando excesso de execução, tendo em vista que a decisão que homologou os cálculos periciais extrapola os limites da condenação Aponta perigo de dano no prejuízo que o agravante suportou por anos, sem qualquer reparação proporcional ao constrangimento e às consequências financeiras sofridas. Requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o cumprimento da sentença, até julgamento do AI. No mérito, pede a reforma da decisão id 242475919, para que seja determinada a revisão dos cálculos apresentados, com a exclusão dos valores referentes às taxas extras e ao fundo de reserva, limitando-se a apuração dos valores devidos às taxas ordinárias, mediante a realização de nova perícia contábil, para apuração do valor devido. 2. Não obstante o pedido do agravante, no mérito, seja a reforma da decisão id 242475919, pretende, conforme expressamente constou do id 74767610 – p. 4, a reforma da decisão id 234566848, que homologou o cálculo pericial, liquidou o julgado, fixando os valores devidos a cada um dos credores, e os intimou a, após a preclusão, apresentar planilha atualizada, de forma a possibilitar o início ao procedimento de cumprimento de sentença. Alega, em síntese, que o cumprimento de sentença deflagrado na decisão id 242475919 não pode ter prosseguimento em razão de suposto erro nos cálculos homologados no id 234566848. Os credores opuseram declaratórios contra a decisão id 234566848 (id 235546368 – autos principais), que foram improvidos no id 238100539, decisão que foi disponibilizada no DJe em 04/06/25 (id 238418148) e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 05/06/25, conforme extraído da respectiva comunicação processual (Comunicações Processuais): “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1VACIVAGCL 1a Vara Cível de Águas Claras Número do processo: 0705808-20.2017.8.07.0020 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ REU: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Renove-se a intimação de ID 234566848. Águas Claras, DF, 3 de junho de 2025 00:23:30. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 06/06/25 (sexta-feira) e ad quem 30/06/25 (segunda-feira), considerando o feriado nacional de Corpus Christe (19/06) e ponto facultativo (20/06), na forma da Portaria Conjunta TJDFT 1/25. Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 05/08/25 (id 74767610). Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator